Tribunal: TJDFT
Processo: 0703942-46.2018.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA (GATA). REAJUSTE DE VENCIMENTOS BÁSICOS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO VERIFICADOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC. PRETENSÃO DE INFRIGÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, vícios tais que não reputaram presentes.

2. A despeito da irresignação da embargante, as matérias por ela indicadas como omissas ou eivadas de contradição foram devidamente enfrentadas, embora com conclusão em sentido contrário ao sustentado no recurso e reiterada nestes embargos de declaração. 2.1 A intenção da embargante é provocar um novo julgamento da causa, de modo a fazer prevalecer a sua tese a respeito dos pontos em discussão, o que, como é sabido, não é possível na via estreita dos aclaratórios, devendo se valer do instrumento processual adequado caso entenda ter havido erro no julgamento.

3. Em atenta leitura do acórdão recorrido é possível observar que o entendimento externado não foi de aumento de vencimentos, mas, sim, de reajuste da remuneração, havendo a correta interpretação da Lei no 5.008/2012 e da Lei no 5.174/2013, em cumprimento ao Princípio da Legalidade, concluindo de forma precisa pela impossibilidade conceder o reajuste almejado, face a ausência de dotação orçamentária.

4. Dá-se por prequestionada a matéria decidida e fundamentada no julgado, sobretudo diante do que estabelece o art. 1.025/CPC, em que os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados.

5. Recurso conhecido e desprovido.